Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701271-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: KATIA SOARES SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravante para apresentar o endereço completo da parte agravada, tendo em vista que houve a devolução pelos CORREIOS do Mandado de Intimação em razão de endereço insuficiente para entrega (ID. Num. 29773825). Brasília, 12 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator